Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-38.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, descabe falar em efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. A confissão da prática de ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do Estatuto Tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. Comprovada a prática de ato infracional grave, bem como o cometimento de ato infracional anterior e a presença de aspectos sociais negativos, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso improvido.